Tribunal: TJES
Processo: 5001787-82.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001787-82.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COISA JULGADA. PROCESSO SIMILAR JULGADO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Caracteriza-se a
coisa julgada
quando há identidade de partes, causa de pedir e
pedido,
ex vi,
artigo
337, §2º
, CPC.

2.

Hipótese dos autos em que houve repetição de ação decidida no Juizado Especial Cível, o que obsta o exame meritório ante a caracterização de coisa julgada.

3.

A pretensão reparatória e de obrigação de fazer deve ser deduzida em face da parte que deu causa,
in casu
, aquele que procedeu com a negativação indevida.

4.
A dedução de pretensão indenizatória em face a terceiro estranho a lide, enseja a extinção sem julgamento do mérito, ante a ilegitimidade passiva.

5
.

Recurso conhecido
e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001787-82.2021.8.08.0021

APTE:
MARCOS SOUZA

AP
D
OS
:

BANCO DO BRASIL S.A. E OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, conforme relatado, cumpre o presente caso em analisar a juridicidade da sentença que
acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., e de coisa julgada em relação ao Banco Pan S.A., de modo que o processo restou extinto sem julgamento de mérito; condenando-se o autor ao pagamento das custas e honorários à razão de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a assistência judiciária gratuita deferida.

P
ois bem
. Inicialmente,
em relação a
coisa julgada
acolhida pelo d. Juízo Singular,
referente ao recorrido Banco Pan S.A.,
necessário observar que p
ara a configuração da coisa julgada é necessário que sejam idênticos o pedido, a causa de pedir e as partes.

Este instituto decorre do princípio da segurança jurídica, surgindo a imutabilidade da decisão após determinado momento, seja pelo decurso de um prazo ou pelo exaurimento dos meios de impugnação das decisões judiciais.

O artigo 337, seu §4º, do Código de Processo Civil dispõe que: “
há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
”.

O §2º do mesmo dispositivo legal supracitado, por sua vez, descreve que: “
u
ma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
”.

Com isso, n
o presente caso,
entendo pela existência de
coisa julgada, pois além das mesmas partes e mesma causa de pedir, verifica-se que o pedido aqui deduzido
já foi
decidid
o
nos autos n. 5002016-13.2019.8.08.0021, que tramitou perante o 1º Juizado Especial Cível desta Comarca.

D
e fato, extrai-se d
o
voto condutor no Recurso Inominado pelo Exmo.
Juiz de Direito
Carlos Magno Moulin Lima, o qual tramitou perante a 1ª Turma Recursal, que o recurso interposto pelo 2º réu foi provido, e a pretensão do autor foi julgada improcedente (ID 7485645).

A constatação de que a alegação do Apelante já foi apreciada na ação anterior impede a rediscussão da matéria nos moldes pretendidos, razão pela qual a sentença deve ser mantida em respeito ao princípio da segurança jurídica e da proibição de ofensa à coisa julgada.

Adiante,
acerca d
a alegada
legitimidade passiva
do Banco do Brasil,
o exame da presença das condições da ação, como no caso a legitimidade das partes, deve ser apurada mediante o estado de asserção, levando em consideração o afirmado pelo autor.

Nesse sentido
já decidiu
o c. Superior Tribunal de Justiça:

[...]. 3.
A jurisprudência deste Superior Tribunal adota a teoria da asserção para aferição da presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória.
Incidência da Súmula 83 do STJ. [...]. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp nº 2.046.864/SC, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe de 6/10/2022).

Ademais, prevê o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que se tratando de dano decorrente do fato do serviço, todo aquele que se enquadre no conceito de fornecedor do serviço é solidariamente responsável pela respectiva reparação.

C
ontudo, no caso dos autos, em que se trata de obrigação de fazer combinada com indenização por danos morais, decorrente de negativação indevida operada pelo requerido Banco Pan S.A, não vislumbro a legitimidade do Banco do Brasil,
como bem decidiu o d. Juízo
a quo.

E ainda que assim não o fosse, verifica-se dos autos que a negativação dita indevida, foi por inadimplemento com a parcela 7 dos empréstimos, sendo que nos termos das portabilidades, o Banco do Brasil adimpliria com as parcelas 8ªs em diante.

Logo, consoante
o disposto nos artigos 25, § 1º e 34 do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com os quais “
h
avendo
mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores
”
e “
o

fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos
”
,
uma vez que

a negativação dita indevida não se deu por ato do Banco do Brasil, nem havendo comprovação de sua responsabilidade no inadimplemento da parcela de nº 7, já que nos termos da portabilidade passou a ser responsável pelas parcelas de nº 8 em diante, entendo que correta a r. sentença que acolheu sua ilegitimidade passiva.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença tal como proferida.

Majoro os honorários sucumbenciais em 2%, suspensa a exigibilidade a teor do artigo 98, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.